Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL MEDEIROS ADADA - CPF: 062.726.779-36 (ADVOGADO), ADELAIDE GERHARDT - CPF: 478.559.750-04 (AGRAVANTE), ILISEU GERHARDT - CPF: 469.611.190-34 (AGRAVANTE), RICARDO GERHARDT - CPF: 737.594.497-00 (AGRAVANTE), TOMAZ GERHARDT - CPF: 615.187.607-59 (AGRAVANTE), LENIR TERESINHA ROQUE MACHADO GERHARDT - CPF: 553.959.969-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRA ANGELINI GERHARDT - CPF: 523.698.896-91 (AGRAVANTE), BARBARA GERHARDT - CPF: 075.245.899-05 (AGRAVANTE), GIORDANO LUIGI PERINI MALUCELLI - CPF: 075.204.939-97 (ADVOGADO), JOSE MACHADO DA SILVA - CPF: 587.233.909-72 (AGRAVADO), NEIDE DIONISIO SILVA - CPF: 801.365.241-68 (AGRAVADO), ALBERTO ISRAEL BARBOSA DE AMORIM GOLDENSTEIN - CPF: 055.879.029-19 (ADVOGADO), RAISA EICH GERHARDT - CPF: 007.373.830-11 (AGRAVANTE), GUSTAVO PORTUGAL HEINZE - CPF: 064.570.309-55 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTESTAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A MITIGAR O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Seja em razão da incidência do instituto da supressão de instância, já que o juízo singelo não apreciou as preliminares suscitadas pelos agravantes, seja pelo fato de os recorrentes não terem comprovado a urgência do pleito e a inutilidade do julgamento em outro momento, o recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADELAIDE GERHARDT
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de n. 0001665-21.2017.8.11.0019, manejada por
JOSÉ MACHADO DA SILVA
e
OUTRO(S)
, não apreciou as preliminares suscitadas pelos agravantes na contestação.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão saneadora tem justamente o condão de sanar eventuais vícios e irregularidades, todavia, o juízo singular deixou de corrigir as falhas apontadas, apesar de ter reconhecido a ausência de documentos essenciais ao deslinde da ação e a falta de citação dos confinantes.

Afirmam que o magistrado de base não expôs as razões de fato e de direito que o levaram a decidir pelo não acolhimento das prejudiciais de mérito, o que vai de encontro às disposições contidas no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e nos artigos 11 e 489, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil.

Ponderam que a obrigatoriedade da citação dos confrontantes/confinantes é imprescindível para o bom andamento do feito, mas, no caso concreto, não houve a citação de nenhum deles, o que torna a ação nula de pleno direito.

Aduzem que a Procuradoria de Justiça apontou uma série de documentos que deveriam ter sido apresentados pelos agravados, mas até o presente momento eles não trouxeram tais documentos aos autos, o que também enseja a nulidade do feito e a sua consequente extinção, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Asseveram que os agravados litigam de má-fé, pois estão pleiteando usucapião de uma área que pertence a eles próprios, já que a área é objeto de um contrato de cessão de direitos sobre imóveis com o Sr. Arnoldo Justen, bem como imputam a titularidade do imóvel de matrícula de n. 2.789, que nunca pertenceu aos requerentes.

Continuam afirmando que os agravados não comprovaram a realização das benfeitorias alegadas, tampouco juntaram documentos que demonstram que se encontram na propriedade no prazo por eles afirmado, já que as guias de pagamento do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR apresentadas se referem a código diverso daquele constante nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravantes.

Verberam, ainda, que não foram juntadas aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis, as certidões de distribuição, bem como certidões negativas cíveis e criminais dos agravados, conforme preconiza a forma do procedimento de

usucapião extraordinário, disposta no art. 1.238 do Código Civil.

Proclamam que jamais abandonaram a área em disputa, pois sempre pagaram os impostos e despesas de manutenção da propriedade que, inclusive, possui georreferenciamento e foi arrolada no processo de inventário da Sr. Rosa Olinda Gerhardt na comarca de Capanema, no Estado do Paraná, o que corrobora a ausência de
animus domini
dos agravados, assim como a posse mansa e pacífica alegada.

Por fim, ressaltam que a o instrumento particular de cessão de uso não é documento capaz de ensejar a usucapião, sendo este mais um motivo para a extinção da ação, na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

117821498).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 119592964 -, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo juízo singular, que não apreciou as preliminares por eles suscitadas na contestação.

Pelo que dos autos consta, os agravantes apresentaram, em sede de contestação, uma série de supostas irregularidades, dentre elas a ausência de citação de um dos confinantes e a ausência de juntada de documentos teoricamente essenciais que, ao ver dos requerentes, pode prejudicar o desenrolar do processo.

Ao sanear o feito, o juízo singular delimitou a causa de pedir e consignou expressamente que as prejudiciais de mérito alegadas pelos requeridos nas peças contestatórias não configuram quaisquer nulidades capazes de macular o processo, pois estão relacionadas à tramitação do feito e são passíveis de serem sanados, nos termos do art. 139, IX, c/c art. 10, ambos do Código de Processo Civil.

Fixadas essas premissas, a irresignação externada pelos agravantes não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, na hipótese
sub examine
, constata-se que o juízo singular deixou de analisar as preliminares aventadas pelos requeridos/agravantes, por entender que as supostas irregularidades por eles aventadas podem ser sanadas durante o transcurso da ação originária.

Como se vê, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito do pleito dos agravantes, pelo juízo singular, e, por tal razão, este Tribunal não pode apreciar as questões originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018) (g.n.)

Não bastasse, o caso concreto não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois as questões suscitadas podem ser reapreciadas pelo Tribunal em eventual Recurso de Apelação Cível, consoante dispõe o artigo 1.009, § 1o, da legislação processual civil.

Convém registrar que, de acordo com a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO SANEADORA QUE ANALISOU PRELIMINARES, FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS E APRECIOU OS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES QUE PODEM SER REAPRECIADAS PELO TRIBUNAL EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 1.009, § 1o., DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.” (TJ-PR - ES: 00694216120208160000 PR 0069421-61.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto Desembargador, Data de Julgamento: 21/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2021) (g.n.)

Portanto, seja em razão da incidência do instituto da supressão de instância, já que o juízo singelo não apreciou as preliminares suscitadas pelos agravantes, seja pelo fato de os agravantes não terem comprovado a urgência do pleito e a inutilidade do julgamento em outro momento, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022